Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712449-92.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DAVID FERREIRA DE ARAÚJO DA PAIXÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante em face do crime de estelionato, uma vez que a prova dos autos demonstra que o réu obteve vantagem ilícita ao se utilizar de fraude, induzindo as vítimas a erro ao realizar a venda de algumas cintas, e, após obter sua confiança, passou a exigir o pagamento mediante depósito de metade do valor devido, sendo que não tinha sequer os bens para entrega. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição pelo crime de estelionato, ao argumento de atipicidade da sua conduta, porquanto entende que teria ocorrido apenas um ilícito civil, consistente no atraso na entrega das mercadorias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 171, caput, do CP, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Como se vê, a prova dos autos demonstra que o réu obteve vantagem ilícita ao se utilizar de fraude, induzindo as vítimas a erro, ao receber dinheiro das vítimas em troca de produtos que tinha conhecimento de que não iria entregar. Não há falar em mera prática de ilícito. Nos autos, restou evidenciado que o réu ludibriou as vítimas, adquirindo a confiança delas através do cumprimento das primeiras transações. Após, exigiu que elas pagassem valores antecipados dos produtos, recebeu o dinheiro e não entregou os bens para as vítimas (...). Assim, a conduta do réu amolda-se ao de estelionato, por duas vezes, porquanto comprovado que ele agiu com dolo de obter vantagem ilícita ao induzir as duas vítimas em erro para que realizassem o pagamento antecipado, sendo que sabia que não conseguiria honrar com a entrega das cintas modeladoras, devendo, portanto, a condenação ser mantida nos exatos termos da sentença” (ID 30764252). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027